Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. IRDR 15. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA.
1. A questão acerca de quem deve figurar como devedora do precatório a ser expedido para a satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3 foi apreciada por este colegiado no agravo de instrumento no 0704471-51.2020.8.07.0000 - originado do mesmo cumprimento individual de sentença coletiva do qual o agravo de instrumento ora em exame também se origina – tendo tal decisão já transitado em julgado.
2. A causa sub examine não se encontra abrangida pela decisão de suspensão processual determinada no IRDR 15, porquanto não se encontra pendente de julgamento. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento provido.